Tribunal: TJPA
Processo: 0014650-85.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014650-85.2019.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0014650-85.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. PRÁTICA DE DUAS INFRAÇÕES. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0014650-85.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DOUGLAS DOS SANTOS PANTOJA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II c/c art. 71, ambos do CP à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 12001315 p. 1-3), que no dia 10 de julho de 2019, por volta das 06h, o apelante solicitou à vítima Sérgio Amaro Correa (mototaxista) seus serviços para que lhe levasse até a passagem Livramento, e, ao chegar no local estava o comparsa do Recorrente, Rafael Maciel dos Anjos, o qual portava um facão tendo então subtraído sua motocicleta (Marca Honda, placa QDL 9963) e a quantia de R$ 11,00 (onze reais).

No dia 13/07/2019, por volta de 05h30 a vítima Luís Ernane Câmara Dias, estava a caminho de seu trabalho pela Rua Coronel Juvêncio Sarmento quando foi abordado pelo Apelante e seu comparsa Rafael, montado na motocicleta anteriormente roubada, os quais subtraíram mediante emprego de arma de fogo e uma faca, sua mochila, sendo que na mesma madrugada também subtraíram o celular de Ivanildo Santos e a mochila de Patrício Lourival Silva de Figueiredo.

Ato contínuo empreenderam fuga com os objetos das vítimas, mas foram vistos logo em seguida por uma guarnição que chegou a trocar tiros com os mesmos, vindo o comparsa Rafael à óbito após ser alvejado. O Recorrente foi preso juntamente com a arma de fogo calibre 32, 04 (quatro) quatro mochilas, a motocicleta Honda e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nos tipos previstos no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 71, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 12001388 p. 1-10), contra a qual a defesa de recorreu (ID nº. 12001397 p. 1-7) pugnando pela aplicação da atenuante da confissão, com o afastamento da Súmula 231 do STJ e redução da fração de aumento para 1/6 para o crime continuado, em razão de não ter sido comprovado os crimes perpetrados contra as vítimas SERGIO AMARO e IVANILDO SOUSA.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu provimento (ID nº. 12001398 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento (ID nº. 14247157 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.

Do pedido de redução da fração de aumento referente ao crime continuado para 1/6:

Pretende o apelante
a redução da fração de aumento referente ao crime continuado fixado em sentença para 1/6 (um sexto), em razão
de não ter sido comprovado os crimes perpetrados contra as vítimas SERGIO AMARO e IVANILDO SOUSA.

Na última etapa o Juízo de forma fundamentada aplicou a fração de 1⁄2 (metade) em razão de restar plenamente comprovada mediante depoimentos e confissão do Apelante, a prática de 04 (quatro) roubos contra vítimas diversas, nos termos do art. 71 do CP, nos seguintes termos:

Da análise das provas colhidas na instrução criminal, conclui-se que o acusado juntamente com Rafael Maciel dos Anjos, que foi a [óbito em decorrência das lesões provocadas pelos disparos de arama de fogo efetuados por policiais durante a abordagem policial que culminou com prisão do acusado Douglas dos Santos Pantoja, no dia 10 de julho de 2019 subtraíram uma motocicleta mediante grave ameaça por uso de uma faca grande, segundo relatou o acusado. A motocicleta, foi apreendida na posse do acusado e de seu parceiro que faleceu, na madrugada do dia 13 de julho após ambos usando a motocicleta roubada anteriormente, praticaram três roubos, subtraindo mochilas e celulares, das vítimas Luis Ernane Câmara Dias, Patrício Lourival Silva de Figueiredo e Ivanildo dos Santos de Sousa.

Com a prisão do acusado, todos os objetos subtraídos foram encontrados com os autores dos roubos e com os celulares das vítimas a polícia civil pode localizá-las e assim, as mesmas compareceram à Delegacia onde puderam reconhecer seus bens e tê-los restituídos.

A alegação da Defesa de que não ser reconhecido o crime de roubo da motocicleta porque a vítima Sérgio Amara Correa, não compareceu em Juízo tendo o Ministério Público desistido de seu depoimento, não pode prosperar porque o acusado confessou esse crime e sua confissão está corroborada nos autos por outros elementos, como ter sido o veículo apreendido em sua posse, tendo ele dito que o crime foi praticado com o uso de uma faca grande, como de fato está narrado na denúncia, de modo que não há como não reconhecer a prática de tal delito, porque o mesmo restou provado.

Assim, entendo que as condutas imputadas ao réu na denúncia restaram suficientemente demonstradas, de modo a embasar o decreto condenatório, em quatro crimes de roubo na forma continuada, como narrado na denúncia.

Não há dúvidas, de que foram praticados quatro crimes de roubo nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, sendo o primeiro no dia 10 e os demais dois dias depois com a diferença de minutos de uma para os outros.

(...)

Considerando que o réu praticou quatro crimes de roubo contra vítimas diversas, nos termos do art. 71 aumento a pena de 1⁄2 metade, (dois anos e oito meses) passando para 08 (oito) anos de reclusão.”

Dessa forma,
o quantum
de exasperação da pena, pela configuração do crime continuado, foi corretamente fixado em
1/2 (metade),
haja vista a sentença ter identificado a prática de
quatro crimes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023